Tribunal: TJPA
Processo: 0801499-95.2024.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801499-95.2024.8.14.0125

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. MENOR. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E IMUNOTERAPIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. MODULAÇÃO DO TEMA 1234 DO STF INAPLICÁVEL AO CASO. ASTREINTES. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Pará e o Município de São Geraldo do Araguaia a fornecer atendimento médico adequado e medicamentos para tratamento de imunoterapia a menor diagnosticado com quadro alérgico, além de fixar multa diária para hipótese de descumprimento. O ente estadual sustenta ausência de comprovação científica do tratamento e inexistência de incorporação pelo SUS, a responsabilidade do Município pelo fornecimento e a desproporcionalidade da multa fixada sem limite máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de imunoterapia ao menor, mesmo diante da alegação de ausência de incorporação do tratamento ao SUS; e (ii) estabelecer se a multa diária fixada para garantir o cumprimento da obrigação deve possuir limite máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação.

A competência para prestação de serviços de saúde é comum entre União, Estados e Municípios, razão pela qual os entes federativos respondem solidariamente nas demandas que buscam a efetivação desse direito.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, estabelece que os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

A tese firmada no Tema 1234 do STF, que trata da legitimidade passiva da União em demandas envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, possui efeitos modulados a partir de 19/09/2024, não incidindo em ações ajuizadas anteriormente, como no caso concreto.

A prescrição médica e a necessidade do tratamento evidenciam a imprescindibilidade da medida para garantia do direito fundamental à saúde do menor, não sendo possível afastar a responsabilidade do Estado.

As astreintes constituem instrumento coercitivo destinado a assegurar o cumprimento da decisão judicial e devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a fixação de limite máximo para evitar enriquecimento indevido da parte beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os entes federados respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamentos e medicamentos necessários à efetivação do direito fundamental à saúde.

A modulação de efeitos do Tema 1234 do STF não se aplica às ações ajuizadas antes de 19/09/2024.

A multa diária destinada a compelir o cumprimento de obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se a fixação de limite máximo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 80, VII, 81 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da repercussão geral; TJPA, AI nº 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 06.12.2021; TJPA, AI nº 0801878-62.2020.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 31.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801499-95.2024.8.14.0125

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ROBERTO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA
que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora apelado, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para condenar o apelante e o Município de São Geraldo do Araguaia-Pará a promover atendimento médico adequado ao menor
A. M. P. D. S.
e medicamentos para a imunoterapia (ID n. 30855212).

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 30855215), aduzindo que não há análise da CONITEC acerca de evidências científicas que comprovem a eficácia sobre o uso da imunoterapia com alérgenos, portanto não fazem parte do elenco de tratamento disponibilizados pelo SUS e tampouco analisados/registrados pela ANVISA.

Assevera que a responsabilidade em fornecer o tratamento de imunoterapia deve recair sobre o Município.

Afirma que a multa fixada sem limitação se mostra desproporcional e irrazoável.

Por fim, requer a reforma da sentença, nos termos das razões recursais.

No ID n. 30855218,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça ratifica os termos das contrarrazões ministeriais pelo
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 31062437)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de o apelante fornecer tratamento de imunoterapia, ao menor substituído
A. M. P. D. S.
.

Da análise detida do caso concreto, tenho que o Estado não pode se quedar omisso no que tange à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde do menor
A. M. P. D. S.
, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, pois há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Ademais, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08018786220208140000, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 31/05/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. VALOR DA ASTREINTE MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08042906320208140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/04/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/04/2021)

Por oportuno, vejamos o que dispõe a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum
,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

Insta aqui salientar que na tese fixada não há qualquer comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos. Mas sim, há registro expresso sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente.

Destaco ser de meu inteiro conhecimento o posicionamento adotado no Tema n. 1234/STF, que versa sobre a Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.

Em relação ao referido tema, houve modulação sobre os seus efeitos, os quais teriam vigor a partir da publicação do Tema, ocorrida em 19/09/2024. Ocorre que, os autos de origem foram ajuizados em data anterior a da modulação, a saber 27/08/2024, em sendo assim, devendo prevalecer no presente caso a responsabilidade solidária entre os Entes Federados, tal como dispõe o Tema n. 793, do STF, já esmiuçado alhures.

Nessa esteira de raciocínio, não há como se afastar a responsabilidade do agravante pelo fato deste apontar como titular da obrigação a União, pois, deve prevalecer, tal como se posiciona a jurisprudência pacificada nos tribunais superiores, a responsabilidade solidária de cada um dos entes na garantia do direito à saúde, constitucionalmente garantido, sobretudo diante da necessidade urgente do interessado, o qual não pode esperar um posicionamento do Judiciário diferente do de garantia efetiva do medicamento que necessita. Devendo aqui ser salientado, que os entes federativos possuem meios para buscar posteriormente ressarcimento se cabível.

Destarte, entendo que o Juízo
a quo
andou bem ao proferir a sentença garantindo ao interessado a medicação para seu tratamento, haja vista qualquer dos Entes poder ser acionado para a garantia do medicamento.

Todavia, assiste razão ao apelante no tocante a necessidade de reforma das
astreintes
fixadas. Explico.

No tocante as
astreintes
fixadas, tenho que o valor fixado a título de multa diária – R$ 500,00 (quinhentos reais), se mostra proporcional e razoável, ante as peculiaridades do caso concreto, já delineadas alhures.

Todavia, faz-se necessária a fixação de limite máximo das astreintes, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte. É nesse sentido a jurisprudência sedimentada deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA PARCELA DO EMPRÉSTIMO. ASTREINTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER LIMITE MÁXIMO
DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
PARA A MULTA COMINADA
, MANTENDO-SE A DECISÃO NOS DEMAIS TERMOS.

(...)

3.
As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica, devendo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade e ser limitada a um montante máximo que não configure enriquecimento indevido da outra parte.

4. Caso dos autos em que o valor das astreintes arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser limitado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes desta Corte.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA 08026829320218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/07/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021) (grifei)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA. FUNDADAS DÚVIDAS ACERCA DOS CONTRATOS QUE ENVOLVEM O LITÍGIO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PARA QUE SE POSSA VERIFICAR A VALIDADE OU NÃO DOS CONTRATOS EM TELA. PERICULUM IN MORA INVERSO. ASTREINTES. MECANISMO ADOTADO POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA FINS DE COMPELIR UMA DAS PARTES A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. DESTE MODO, A IMPOSIÇÃO DE MULTA POSSUI UM CARÁTER PREVENTIVO E NÃO PUNITIVO, POIS A PARTE SOMENTE INCORRERÁ NO SEU PAGAMENTO CASO DESCUMPRA A DECISÃO IMPOSTA. VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS) POR DESCUMPRIMENTO DEVE SER MANTIDO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÁXIMO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER O LIMITE MÁXIMO
DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
PARA A ASTREINTE
, MANTENDO A DECISÃO NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

(...)

III-
É assente tanto na doutrina quanto na Jurisprudência que, em considera aos Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é importante que haja a fixação de um limite máximo de valor de astreintes, motivo pelo qual a decisão deve ser corrigida tão somente neste tocante.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808927-57.2020.8.14.0000, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 02/03/2021, 2ª Turma de Direito Privado) (grifei)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE POSSUI PSORÍASE. MEDICAMENTO STELARA (USTEQUINUMABE). DIREITO À SAÚDE. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E DO ESTADO DO PARÁ. RESERVA DO POSSÍVEL VERSUS O MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTE EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO.
FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO QUANTO AO TETO DA ASTREINTE
.

(...)

4.
Quanto as astreintes fixadas em decisão interlocutória e confirmadas em sentença, entendo que o valor fixado é razoável, porém, deve ocorrer a fixação de limite máximo, que estabeleço em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Desse modo, acolho o argumento de ausência de limite máximo na fixação das astreintes
. (...)

(TJ-PA - APL: 00030995520128140013 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/10/2019) (grifei)

Nessa esteira de raciocínio, tenho por bem fixar a título de teto máximo das astreintes o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte adversa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para fixar o teto máximo da
astreintes
o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do voto condutor
.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/04/2026